Tribunal: TJES
Processo: 0000387-11.2017.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000387-11.2017.8.08.0005

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIURY OLIVEIRA GONCALVES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000387-11.2017.8.08.0005

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIURY OLIVEIRA GONCALVES, LUCIANO RODRIGUES GARCIA, ALEX ROSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATA CRISTINE ROSEIRA - ES16443-A
Advogado do(a) APELANTE: RENATA CRISTINE ROSEIRA - ES16443-A
Advogado do(a) APELANTE: ALINE PIRES DE LUNA - ES16502-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - TENTATIVA - HONORÁRIOS DATIVO - RECURSO DESPROVIDO.

A prova produzida demonstra a participação do apelante no furto narrado na denúncia, sobretudo pelo relato das vítimas, confissão do corréu e ter sido abordado na posse da res furtiva.
2. A aplicação do princípio da insignificância ou bagatela é excepcional, devendo ser levado em consideração, ainda, o grau de reprovabilidade da conduta, periculosidade social da ação e a lesão sofrida pelo ofendido. Logo, uma vez verificado que a conduta do agente, malgrado seja típica, não é suficiente para ocasionar qualquer perturbação social, a interferência do Direito Penal mostra-se excessiva e desarrazoada, haja vista a irrelevância da ação praticada.
A presença da qualificadora da escalada, por si só, já afasta o princípio da bagatela.
Além disso, em que pese o pequeno valor individual das peças subtraídas, a sua somatória - R$935,00 (novecentos e cinquenta e três) reais, não se trata, sobremaneira, de quantia desprezível, bem como dois dos apelante são reincidentes. 3. Aplicação da fração de (um sexto) para as atenuantes, conforme precedentes do STJ. 4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000387-11.2017.8.08.0005

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIURY OLIVEIRA GONCALVES, LUCIANO RODRIGUES GARCIA, ALEX ROSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATA CRISTINE ROSEIRA - ES16443-A
Advogado do(a) APELANTE: RENATA CRISTINE ROSEIRA - ES16443-A
Advogado do(a) APELANTE: ALINE PIRES DE LUNA - ES16502-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Hiury Oliveira Gonçalves,
Luciano Rodrigues Garcia
e
Alex Rosa Lima

em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacá pelo art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal às penas de
3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 15 (15 dias) dias-multa, em regime semiaberto
(Hiury)
; 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprido no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos
(Luciano)
e 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) disas multa, a ser cumprida no regime semiaberto (
Alex
).

Alex Rosa, em suas razões, sustenta a ausência de provas aptas a manter a sua condenação requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Além disso, os três apelantes sustentaram o princípio da insignificância, e subsidiariamente a reforma da dosimetria para que as penas-base sejam fixadas no mínimo legal.

É o Relatório. Passo a decidir.

Narra a denúncia, que no dia 24 de abril de 2017, por volta das 03h00min, os denunciados, com
animus furandi
, mediante escalada, subtraíram coisa alheia móvel das vítimas Micael Manoel Reis, Matheus da Silva Lessa Freitas e lêgo Rodrigues Coelho.

Diante da prova acostada aos autos,
não procede o pedido absolutório trazido pela defesa de Alex Rosa.

A
materialidade
é provada pelo Boletim de ocorrência, autos de constatação e avaliação.

A
autoria
se confirma pelas declarações colhidas na fase inquisitiva e ratificadas na judicial, a despeito da negativa dos apelantes.

Contudo, as v
ítimas relataram ter visto os acusados próximo a casa onde aconteceu o furto.

Outrossim, o
corréu Hiury confirmou a sua participação no furto.

Além disso,
um dos tênis subtraídos foi localizado na sua posse,
não logrando êxito em demonstrar sua origem lícita.

Portanto,
a p
rova produzida demonstra que Alex participou com os demais apelantes do furto narrado na denúncia.

Melhor sorte não possui as defesas quanto a
aplicação do princípio da insignificância.

A aplicação do princípio da insignificância ou bagatela é excepcional, devendo ser levado em consideração, ainda, o grau de reprovabilidade da conduta, periculosidade social da ação e a lesão sofrida pelo ofendido. Logo, uma vez verificado que a conduta do agente, malgrado seja típica, não é suficiente para ocasionar qualquer perturbação social, a interferência do Direito Penal mostra-se excessiva e desarrazoada, haja vista a irrelevância da ação praticada. Sobre o tema, transcrevo:

Com efeito, este Tribunal Superior tem entendimento pacificado no sentido de que há a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (...) (AgRg no HC 707.978/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022)

No caso dos autos, vislumbra-se que a conduta da apelante não fora revestida de atipicidade.

Primeiro porque, nos termos da jurisprudência pátria, a presença da qualificadora da escalada, por si só, já afasta o princípio da bagatela.

Além disso, em que pese o pequeno valor individual das peças subtraídas, a sua somatória - R$935,00 (novecentos e cinquenta e três) reais, não se trata, sobremaneira, de quantia desprezível.

Registo, ainda, que Hiury Gonçalves e Alex Rosa são reincidentes.

Posto isto, a conduta praticada revela, por si só, seu desvalor, merecendo, assim, a devida reprimenda legal, sob pena de representar esta decisão judicial verdadeiro estímulo a esta corriqueira prática criminosa, inviável, portanto, a aplicação do princípio da insignificância ao caso em testilha.

Mantida a condenação nos termos da sentença, passo a analisar os critérios adotados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena.

HIURY DE OLIVEIRA GONÇALVES

Considerando o intervalo entre o mínimo e máximo previsto no tipo penal e a análise negativa das
circunstâncias do crime
e dos
antecedentes
a pena-base aplicada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo STJ.

Não se pode olvidar que havendo mais de uma qualificadora, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra para exasperar a pena-base.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

O
Magistrado reduziu a pena em apenas 04 (quatro) meses, sem justificativa, razão pela qual aplico a fração de 1/6 (um sexto)
, chegando na pena intermediária de
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição ou aumento.

Mantenho o
regime semiaberto
em razão da reincidência.

LUCIANO RODRIGUES GARCIA

Também considerando o intervalo entre o mínimo e máximo previsto no tipo penal e a análise negativa das
circunstâncias do crime
pena-base aplicada em 03 (três) anos encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo STJ.

Na segunda fase incide a atenuante da menoridade relativa e, da mesma forma, aplico a fração de 1/6 (um sexto), reduzindo a pena para 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual torno definitiva.

Mantenho o
regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da sentença.

ALEX ROSA LIMA

Na primeira fase, merece decote a circunstância judicial relativa a
personalidade
, uma vez que ações em curso não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base nos termos da Súmula 444 do STJ.

Considerando o intervalo entre o mínimo e máximo previsto no tipo penal e a análise negativa dos antecedentes e circunstâncias, redimensiono a pena-base para 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias.

Na segunda fase presente a atenuante da menoridade relativa, aplico a fração de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, a qual torno definitiva em razão da ausência de agravantes, causas de diminuição ou aumento.

Mantenho o
regime semiabert
o em razão da reincidência.

Posto isto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar as penas
nos seguintes termos:

HIURY DE OLIVEIRA GONÇALVES: 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime semiaberto;

LUCIANO RODRIGUES GARCIA: 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos e,

ALEX
ROSA LIMA: 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.